Tribunal: TJMT
Processo: 1046683-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Luis Antônio Souza Rodrigues, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
Para tal desiderato, a apelante alega que como a parte autora decaiu em maior parte do pedido, a condenação em custas e honorários advocatícios deverá obedecer ao parágrafo único do art. 86 do CPC.
Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 51517058).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
A insurgência da apelante restringe-se aos honorários advocatícios, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenado a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.
O recurso não comporta provimento. Isso porque, a pretensão principal do ora apelado foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.
Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT . Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT , ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca . Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque, é evidente que a sua fixação no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação (R$843,75), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Por último, diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator